Tribunal: TJSP
Processo: 9092657-27.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – Apelação cível - Ação declaratória – Município de São Bernardo do Campo – IPTU e taxas do exercício de 1998 – Progressividade de alíquotas - Interposição de recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Acórdão

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – Apelação cível - Ação declaratória – Município de São Bernardo do Campo – IPTU e taxas do exercício de 1998 – Progressividade de alíquotas - Interposição de recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Acórdão incompatível com o entendimento exarado no Tema 523 do STF acerca da constitucionalidade da progressividade das alíquotas – Acórdão modificado - Recurso do Município provido em parte.